Tribunal: TJSP
Processo: 1005781-77.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débitos. Duplicatas. Protesto. Contrato de prestação de serviço. Inexigibilidade dos títulos. Rescisão contratual motivada. Comprovação. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.